Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo definir as provas necessárias à instrução do processo e indeferir aquelas inúteis ao julgamento da lide. Logo, pode, malgrado o requerimento de determinada prova, indeferir tal pleito se entender ser inconveniente, sem que isso implique cerceamento de defesa.
2. No caso concreto, apesar de não ter sido apresentada contestação tempestiva, os documentos carreados aos autos pelo autor não amparam a pretensão deduzida na petição inicial, pois além de não estarem assinados pelo falecido, não mencionam a modificação do objeto do contrato questionado, impondo-se, pois, a improcedência dos pedidos.
3. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.